Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPESAS PRÓPRIAS. VALOR INCOMPATÍVEL. OFERTA EXTRAJUDICIAL. ACEITAÇÃO.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Verificando-se que as despesas próprias declaradas pelo genitor são muito superiores, e, portanto, incompatíveis com o valor do salário que alega auferir, não merece guarida o pedido de fixação dos alimentos provisórios devidos à filha menor no patamar por ele ofertado de 40% do salário mínimo, por não refletir suas reais possibilidades.
3. Em ação de oferta de alimentos proposta pelo genitor, é admissível a fixação dos alimentos provisórios no valor da proposta extrajudicial realizada pelo pai da criança, que foi comunicada à mãe da menor por meio de mensagem de whatsapp e por ela expressamente aceita.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.